Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO SANADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Na hipótese, interposta apelação pelo autor/embargado, Banco do Brasil (ID 41656430), o recurso não foi conhecido, ante a falta de dialeticidade recursal, no entanto as partes executadas (ora embargantes) apresentaram contrarrazões à apelação (ID 41656507), após terem sido citadas por edital (ID 41656504), tendo sido, portanto, aperfeiçoada a relação processual e, assim, devem ser arbitrados honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recursal.
3. Constatada a omissão, ante a sucumbência recursal, uma vez apresentada contrarrazões, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da parte embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.